Tribunal: STF
Processo: AI 480280
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. Agravo de instrumento.
Intempestividade.
- Esta Corte firmou o entendimento de que os
documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo
que não sejam de conhecimento obrigatório do tribunal ad quem devem
ser apresentados na data da interposição do agravo de instrumento.
Não supre a ausência desse elemento informativo a juntada, à petição
 de agravo regimental, de decreto estadual que dispõe ser feriado o
dia 20.09.2002.
Agravo a que se nega provimento.